Tribunal: TJSP
Processo: 2207331-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000086699
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2207331-54.2019.8.26.0000, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que são
agravantes LÚCIA MARIA DA SILVA FOGLIA e WELLINGTON DE LIMA
BELO, é agravado NOVA DELHI INCORPORADORA SPE LTDA..
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), SILVIA MARIA FACCHINA
ESPÓSITO MARTINEZ E COELHO MENDES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ELCIO TRUJILLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2207331-54.2019.8.26.0000 -Voto no 37.356
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2207331-54.2019.8.26.0000
Comarca de Ferraz de Vasconcelos
Agravantes: Lúcia Maria da Silva Foglia e outro
Agravadas: Nova Delhi Incorporadora Spe Ltda. e outra
Voto no 37.356
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Interposição contra
decisão proferida por relator - Inadequação da via eleita -
Hipótese em que se apresentava cabível a interposição de
agravo interno, por expressa disposição do artigo 1.021,
caput, do Código de Processo Civil - Erro grosseiro -
Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade
- AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
cuja cópia se encontra às fls. 08/11, a qual declarou sem efeito a certidão
de trânsito em julgado de acórdão, determinando a respectiva republicação
(processo no 0004395-30.2012.8.26.0191/50000 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo).
Em busca de reforma, sustentam os agravantes, em
resumo, que é desnecessária a republicação do acórdão, pois dele os
agravados tiveram ciência inequívoca quando se manifestaram nos autos,
devendo ser reconhecido que o prazo para eventual recurso começou a
fluir a partir de então, encontrando-se, portanto, transcorrido in albis.
Contraminuta às fls. 44/51.
É o relatório.
Ao que se verifica, os agravantes ajuizaram contra as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2207331-54.2019.8.26.0000 -Voto no 37.356
3
agravadas uma ação que foi julgada improcedente em primeira instância
(processo no 0004395-30.2012.8.26.0191 3a Vara do Foro Distrital de Ferraz de Vasconcelos).
Interposto recurso de apelação pelos agravantes, a ele
foi dado provimento em parte, para julgar a ação parcialmente procedente.
As agravadas, por sua vez, opuseram embargos de
declaração, porém não foram intimadas do acórdão que os acolheu.
Por esse motivo, houve decurso do prazo sem
interposição de qualquer recurso e restou certificado o trânsito em julgado.
Noticiada a situação nos autos dos embargos de
declaração no 0004395-30.2012.8.26.0191/50000, na condição de relator
proferi a decisão objeto do presente recurso, cuja cópia se encontra às fls.
08/11, por meio da qual declarei sem efeito a certidão de trânsito em
julgado e determinei a republicação do acórdão.
Daí a interposição do presente agravo de instrumento.
Ocorre que a via eleita é evidentemente inadequada
para a manifestação da insurgência dos agravantes.
Isso porque contra decisão proferida pelo relator
apresenta-se cabível o agravo interno, nos expressos termos do artigo
1.021, caput, do Código de Processo Civil.
Frise-se que sequer é possível a aplicação do princípio
da fungibilidade, por não se tratar de erro escusável. Neste sentido:
“(...) Segundo dispõe o art. 1.021 do CPC/2015,
"contra decisão proferida pelo relator caberá agravo
interno
para
o
respectivo
órgão
colegiado,
observadas, quanto ao processamento, as regras do
regimento interno do tribunal". Por outro lado, o
Agravo de Instrumento, disciplinado no art. 1.015 do
CPC
vigente,
destina-se
a
atacar
decisões
interlocutórias, proferidas por Juízes de 1o Grau,
inclusive na hipótese do art. 1.027, § 1o, do
CPC/2015. A parte agravante, contudo, interpôs o
referido recurso diretamente no STJ, contra decisão
do Relator, no TJ/CE, em face da qual caberia o
Agravo interno, previsto no art. 1.021 do CPC/2015,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2207331-54.2019.8.26.0000 -Voto no 37.356
4
no próprio Tribunal de origem. IV. Nesse contexto,
conclui-se pela flagrante inadequação da via recursal
eleita, circunstância que impede o seu conhecimento,
descabendo a aplicação do princípio da fungibilidade
recursal, no caso, por se tratar de erro grosseiro, por
inexistente dúvida objetiva a respeito do recurso
cabível, previsto em expressa disposição legal (...)”.
(AgInt no Ag 1434163/CE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 29/11/2019).
“(...) II - Consoante o art. 1.021 do novo Codex,
contra decisão proferida pelo relator caberá agravo
interno
para
o
respectivo
órgão
colegiado,
observadas, quanto ao processamento, as regras do
regimento interno do tribunal. III - Havendo previsão
expressa na lei quanto ao cabimento do agravo
interno, a utilização do agravo de instrumento
configura erro grosseiro, impeditivo da aplicação do
princípio da fungibilidade recursal (...)” (PET no REsp
1791649/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 19/08/2019).
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo.
ELCIO TRUJILLO
Relator
Assinado digitalmente